Tribunal: TJMT
Processo: 1005027-95.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005027-95.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Provas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - CPF: 928.966.269-72 (ADVOGADO), TRANSPORTES ROMAGNOLI LTDA - ME - CNPJ: 03.876.071/0001-40 (AGRAVANTE), AUTO SUECO CENTRO-OESTE - CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.618.336/0002-05 (AGRAVADO), VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA - CNPJ: 43.999.424/0001-14 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO HAUER DE OLIVEIRA - CPF: 709.762.369-15 (ADVOGADO), RAFAEL DIAS CORTES - CPF: 043.925.699-26 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – RECALL EM CAMINHÃO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – INDEFERIMENTO – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – DECISÃO EM OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO

– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se já há decisão em Recurso de Agravo de Instrumento reconhecendo a aplicação ao caso da Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova, segundo a qual fica encarregada de provar determinado fato a parte que tem melhores condições de produzi-la independentemente de sua posição processual e da natureza dos fatos a serem provados, de modo a permitir uma avaliação absoluta e justa dos fatos pelo juiz da causa, mister a reforma da decisão singular.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TRANSPORTES ROMAGNOLI LTDA
contra a decisão proferida na
Ação de Reparação por Danos Materiais nº 0004993-07.2014.8.11.0037
ajuizada em face de
VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA e AUTO SUECO CENTRO-OESTE CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS LTDA
, que indeferiu o pedido de redistribuição do ônus da prova.

Sustenta a agravante, em suma, o desacerto da decisão, afirmando que recebeu uma carta de recall da agravada VOLVO referente a uma campanha de segurança, solicitando que o veículo VOLVO, chassi 789119, comparecesse a uma concessionária com urgência para remoção do refletor de calor do veículo.

Afirma que na fase de saneamento, a magistrada de pisou determinou a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor.

Assevera que em face desta decisão as agravadas interpuseram os Agravos de Instrumento nº 1013705-07.2019.811.0000 e nº 1012313-32.2019.811.0000, que foram julgados monocraticamente pela Desembargadora Relatora Marilsen Andrade Addario, no sentido de afastar a aplicação das normas consumeristas ao caso, mas permitindo a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova, sendo interposto Agravo Interno, que foi desprovido.

Após o trânsito em julgado dos recursos, a agravante formulou pedido de redistribuição do ônus da prova no juízo
a quo
e, para sua surpresa, o pedido foi indeferido.

Alega que atribuir o ônus da prova do vício do produto à agravante é tornar a produção da prova impossível, haja vista que a agravante não tem capacidade técnica para produzir essa prova e nem acesso às informações sobre a produção do caminhão, a procedência da peça denominada defletor de calor e qual o problema identificado pela agravada VOLVO com tal componente.

Declara que as agravadas tem melhores condições de produzir a prova, posto que detêm todas as informações necessárias para elucidar o motivo que ensejou a campanha de
recall.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para atribuir o ônus probatório às agravadas para a realização da prova pericial designada.

A liminar postulada foi deferida no ID nº 122001996.

Sem informações.

Contraminuta apresentada por AUTO SUECO CENTRO-OESTE CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS LTDA no ID nº 123450989, requerendo o desprovimento do recurso.

Por sua vez, VOLVO DO BRASIL LTDA apresentou as contrarrazões no ID nº 124608670, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
TRANSPORTES ROMAGNOLI LTDA
ajuizou
Ação de Reparação por Danos Materiais nº 0004993-07.2014.8.11.0037
desfavor de
VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA e AUTO SUECO CENTRO-OESTE – CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS LTDA,
aduzindo ser proprietária do veículo caminhão Volvo FH 540 6x4T, placa 0BE0540, cor prata, chassi 9BVAG40D8CE789I19, ano 2012, modelo 2012, da carreta semirreboque carroceria ABT, marca SRISchiffer SSC2ECA DIAN, placa ANH 2340, cor branca, chassi 94U0708205S080753, ano 2005, modelo 2005.

Em sua petição inicial, a autora alegou que o caminhão Volvo FH 540 foi adquirido da concessionária AUTO SUECO, zero quilômetro, em 26/04/2012, pelo valor de R$ 411.000,00 (quatrocentos e onze mil reais), conforme nota fiscal nº 000040604, sendo o veículo retirado da fábrica em 07/05/2012, consoante “Autorização de Retirada” expedida pela AUTO SUECO BRASIL CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS.

Esclareceu se tratar de empresa que atua no ramo dos transportes e assim que tomou posse do veículo, colocou-o para fazer fretes.

Relatou que em 13/06/2012, por volta das 23h50, na Rodovia BR 364, no Km 352,5, no município de Mineiros/GO, o veículo sofreu um tombamento, de acordo com o Boletim de Acidente de Trânsito.

Consignou que, quando o veículo tombou, o condutor JOSÉ NUNES FILHO ouviu um forte barulho parecido com fogos de artifício e houve uma explosão, sendo queimado o conjunto veicular, não possuindo a autora seguro do veículo.

Salientou que, após o acidente, entrou em contato com a concessionária e com a VOLVO para tentar descobrir o que poderia ter acontecido, mas não obteve nenhuma resposta.

Ressaltou que, em novembro de 2012, a autora recebeu uma carta de recall da VOLVO BRASIL referente a uma campanha de segurança, solicitando que o veículo Volvo, chassi 789119, comparecesse a uma concessionária com urgência para a remoção do defletor de calor do veículo.

Destacou que desde a data do acidente, a autora vem amargando imensos prejuízos, tendo que pagar as parcelas do financiamento do veículo, sem poder utiliza-lo.

Ao final, pugnou pela procedência da ação, aplicação do CDC, inversão do ônus da prova, condenação das requeridas a pagar à autora os danos emergentes, lucros cessantes, acrescidos de correção monetária e juros moratórios, bem como custas e honorários advocatícios.

Ao apreciar o feito, a d. juíza singular inverteu o ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Desta decisão, a requerida AUTO SUECO interpôs Agravo de Instrumento, o qual foi provido para afastar a incidência do CDC e a inversão do ônus da prova, autorizando a magistrada aplicar ao caso a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.

A autora postulou pela redistribuição do ônus da prova, para que seja atribuído às empresas requeridas.

Após manifestação da parte contrária, a i. juíza Dra. Patrícia Cristina Moreira indeferiu o pedido de redistribuição do ônus da prova, conforme já relatado.

Dessa decisão, recorre a parte autora.

Pois bem
.

Consoante se verifica, já há
decisão nos autos dos Recursos de Agravo de Instrumento nº 1013705-07.2019.8.11.0000 e nº 1012313-32.2019.8.11.0000
,
de minha relatoria
,
reconhecendo a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, autorizando a magistrada condutora do feito a aplicar ao caso a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova
.

No caso, a decisão proferida no citado RAI nº 1013705-07.2019.8.11.0000 constou que:

“Desta feita, não há se falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por consequência, afasta-se a possibilidade de inversão do ônus da prova com fundamento na lei consumerista.

(...)

Por outro lado, pela teoria da distribuição dinâmica das provas, que inclusive encontra arrimo no princípio da Isonomia, Devido Processo Legal e Acesso à Justiça (art. 5º, caput, XIV e XXV, todos da Constituição Federal), fica encarregado de provar determinado fato, quem, dentre os litigantes, tiver as melhores condições de produzir a prova essencial ao deslinde do litígio, de acordo com as circunstâncias de cada caso.

Com efeito, o cerne da Teoria Dinâmica da Distribuição do Ônus da Prova está justamente em permitir ao juiz uma maior flexibilização da regra do ônus probatório de acordo com seu próprio convencimento e conforme seja a situação particular das partes em relação à determinada prova verificada por ele mesmo no processo submetido ao seu crivo, e não só aplicar os critérios anteriormente definidos na lei.

(...)

Assim, mister a reforma da decisão singular, a qual inverteu o ônus da prova pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme se vê do ID nº 15293456, podendo o magistrado, no entanto, aplicar a teoria da distribuição dinâmica das provas.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 e Súmula nº 568 do STJ,
dou provimento monocrático
ao recurso para afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, autorizando a magistrada condutora do feito a aplicar ao caso a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.”

Como se nota, além da decisão acima ter decidido sobre a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na “Ação de Reparação de Danos Materiais (Código 132725)”, também decidiu a matéria discutida neste agravo de instrumento, ou seja, aplicação da Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova, segundo a qual fica encarregada de provar determinado fato a parte que tem melhores condições de produzi-la.

Pela teoria da distribuição dinâmica das provas, que inclusive encontra arrimo no princípio da Isonomia, Devido Processo Legal e Acesso à Justiça (art. 5º,
caput
, XIV e XXV, ambos da Constituição Federal), fica encarregado de provar determinado fato, quem, dentre os litigantes, tiver as melhores condições de produzir a prova essencial ao deslinde do litígio, de acordo com as circunstâncias de cada caso.

Com efeito, o cerne da Teoria Dinâmica da Distribuição do Ônus da Prova está justamente em permitir ao juiz uma maior flexibilização da regra do ônus probatório de acordo com seu próprio convencimento e conforme seja a situação particular das partes em relação à determinada prova verificada por ele mesmo no processo submetido ao seu crivo, e não só aplicar os critérios anteriormente definidos na lei.

Nesse sentido:

"CIVIL E PROCESSO CIVIL. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO. CRITÉRIOS. PROVA. ÔNUS. DISTRIBUIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ PAGA. LIMITES DE INCIDÊNCIA. [...]. 6. Nos termos do art. 333, II, do CPC, recai sobre o réu o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 7. Embora não tenha sido expressamente contemplada no CPC, uma interpretação sistemática da nossa legislação processual, inclusive em bases constitucionais, confere ampla legitimidade à aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso. [...]."

(STJ, 3ª TURMA, REsp nº 1286704/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 22/10/2013, DJe 28/10/2013).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C PERDAS E DANOS - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS SOB DISCUSSÃO EM JUÍZO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DEFERIMENTO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DESCABIMENTO – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA - TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Se o produto fornecido à autora se destina à prestação de serviços médicos, ou seja, gases tipo oxigênio líquido e medicinal, bem como o fornecimento de cilindros para armazenar o produto no estabelecimento da requerida, a recorrida não pode ser considerada consumidora, pela teoria finalista, pois não configurada a relação de consumo.

Contudo, possível a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual fica encarregada de provar determinado fato a parte que tem melhores condições de produzi-la, independentemente de sua posição processual e da natureza dos fatos a serem provados, de modo a permitir uma avaliação absoluta e justa dos fatos pelo juiz da causa.”

(TJMT, 2ª Câmara Cível, RAC nº 149735/2014, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 06/06/2015).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VÍCIOS EM CAMINHÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – SOCIEDADE EMPRESARIAL – BEM ADQUIRIDO PARA O INCREMENTO DA ATIVIDADE – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA - TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – RECURSO PROVIDO. “A aquisição de bens ou a utilização de serviços para implementar ou incrementar a atividade negocial descaracteriza a relação como de consumo.” (STJ –AgRg no REsp 860.080/RJ). Contudo, possível a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual fica encarregada de provar determinado fato a parte que tem melhores condições de produzi-la, independentemente de sua posição processual e da natureza dos fatos a serem provados, de modo a permitir uma avaliação absoluta e justa dos fatos pelo juiz da causa.-

(N.U 0071577-02.2016.8.11.0000, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 19/09/2016)

No caso dos autos, de fato somente as requeridas, dentre os dois polos do processo, são as quem detêm o necessário conhecimento técnico e
acesso às informações sobre a produção do caminhão, a procedência da peça denominada defletor de calor e qual o problema identificado pela agravada VOLVO com tal componente, às quais compete o ônus probatório.

Assim, é de mister a reforma da decisão singular.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para confirmar a liminar recursal, determinando a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, incumbindo às requeridas a prova da
procedência da peça denominada defletor de calor e qual o problema identificado pela agravada VOLVO com tal componente
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022